Tribunal: STF
Processo: HC 220543
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.9.2022, por Raphael Henrique Dutra Rigueira, advogado, em benefício de Francinei Jackson Fernandes, Fabricio de Assis Araujo e Júlio César do Carmo, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.9.2022, indeferida a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 170.980.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 16.7.2022, os pacientes foram presos, em flagrante, pela apontada prática do crime de latrocínio (§ 3º do art. 157 do Código Penal), e, em 17.7.2022, a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – NOVO TÍTULO JUDICIAL – QUESTÃO SUPERADA – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS – CUSTÓDIA CAUTELAR LEGALMENTE AUTORIZADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. É dominante na jurisprudência o entendimento de que eventuais vícios do flagrante restam superados pela decretação das prisões preventivas, posto que os pacientes encontram-se segregados por força de outro título judicial. Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar em revogação das prisões preventivas, uma vez que esta se revela indispensável para a garantia da ordem pública. Também a pena máxima cominada ao crime em questão autoriza a custódia cautelar do paciente”.



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Recurso em Habeas Corpus n. 170.980 no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.9.2022, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida liminar.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “por mais grave, revoltante e hedionda que seja prática delituosa, constitui dever da Autoridade Judiciária, fundamentar a imposição ou manutenção da prisão preventiva, com base em fatos concretos extraídos da ação penal originária, lamentavelmente, isso não ocorreu no caso em enfoque”.



    Sustenta que “a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é uníssona, no sentido de que a liberdade do cidadão processado criminalmente só pode sofrer restrição se houver decisão judicial devidamente fundamentada em elementos reais. Isto é, com base em fatos concretos jungidos ao processo, e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão do clamor público”.



    Argumenta ser “inconstitucional atribuir à prisão preventiva a finalidade de tranquilizar a sociedade que foi abalada devido à ocorrência de algum delito, pois, por muito respeitáveis que sejam os sentimentos sociais de represália ao delito, a prisão cautelar não está concebida como uma pena antecipada que possa cumprir fins de prevenção”.



    Enfatiza que “os pacientes são primários, de bons antecedentes, sem vínculos com organização criminosa, todos comprovaram os seus endereços fixos/trabalhos honestos”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Pelo exposto, pede-se, o deferimento do pedido liminar manejado nesse Habeas Corpus, com o escopo de revogar a prisão preventiva ora questionada, via de consequência, a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP – incluindo a eficaz MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, com expedição de alvará de soltura, visto que nas instâncias anteriores não demonstraram de forma cristalina, embasada em fatos concretos, a suposta ineficácia das cautelares diversas da prisão provisória. 



    Em conclusão, a manutenção definitiva da liminar de urgência, quando do julgamento de mérito dessa impetração de Habeas Corpus Criminal Liberatório, por ser essa a medida mais lídima e de soberana Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    8. Ao converter a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, o juízo de origem descreveu a gravidade concreta do crime, enfatizando que os paciente teriam agido em conjunto e não teriam dado à vítima alguma chance de se defender, o que indicaria sua alta periculosidade:



    “No caso dos autos, ao menos neste momento processual, tenho que se mostra presente a necessidade e adequação da conversão do flagrante em prisão preventiva, forte nos vetores para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.



    Ademais, há prova da existência do crime, sendo que, conforme se extrai dos autos, denota-se que a Policia Militar, em continuidade ao rastreamento dos autores do latrocínio, noticiado no REDS nº 2022-030628082-001, em que figura como vitima Mateus Eduardo Silva Costa, manteve diligências ininterruptas, sendo que logrou êxito em conseguir uma filmagem do local onde ocorreu o homicídio, meio pelo qual foi possível visualizar toda a ação dos autores, observando-se que se encontravam em um grupo de aproximadamente seis indivíduos.



    Nesta filmagem também foi possível individualizar a participação de dois dos autores, sendo eles, segundo consta dos autos, Francinei Jakson Fernandes, o qual possui um problema na perna, e Fabricio de Assis Araújo, vulgo ‘Neguinho’, sendo observada pela Policia Militar a forma como se portou, andou, como teria agredido a vitima, bem como as suas características físicas.



    De posse das informações obtidas, as equipes de policiais militares empenhadas, e mantendo intenso rastreamento, lograram êxito em descobrir o local onde possivelmente estariam dois dos autores homiziados, sendo um sitio na zona rural do município de Barbacena. Assim sendo, foi solicitado apoio de mais equipes policiais, sendo que, ao chegar no sítio, e realizar uma incursão pelo local, foi visualizado um indivíduo saindo da residência e deslocando para o mato, onde chamou por mais três indivíduos, e retornando todos para o interior da residência, onde foram abordados e contidos. Ressalte-se que Reginaldo, quando percebeu a ação policial, de posse de uma foice, ainda teria investido contra um dos policiais.



    Durante o procedimento de identificação dos indivíduos abordados, foi confirmado que se tratavam dos supostos autores Francinei Jackson Fernandes, Fabricio de Assis Araújo e Júlio César do Carmo.



    No decorrer da busca pessoal e buscas pelo imóvel onde ocorreu a abordagem, foram localizados três aparelhos de telefonia celular, sendo um deles pertencentes A. vítima Mateus, além de um cartão NUBANK, de titularidade de Mateus Eduardo Silva Costa. Ressaltado pelos policiais que Júlio César ainda se encontrava com as mesmas vestimentas que usava quando foi identificado nas imagens obtidas do momento dos fatos.



    Instados a apresentarem a sua versão para a motivação do crime, os autuados fizeram uso do direito constitucional do silêncio. Também ficaram silentes em apontar os demais envolvidos.



    Lado outro, depreende-se, portanto, a existência de elementos indiciários suficientes a indicar que os autuados teriam, em tese, cometido o ilícito em apuração.



    A materialidade restou inconteste, conforme REDS nº 2022-030628082-001, noticiado no presente APFD. 



    Pois bem. Encontram-se presentes, no caso, os requisitos autorizadores da manutenção da segregação preventiva, notadamente o de resguardar a ordem pública, pois o crime de latrocínio supostamente imputado aos autuados é grave e possui pena máxima cominada acima de 04 (quatro) anos, atendendo o previsto no art. 313,1, do CPP. 



    Impende salientar, ainda, que para o acautelamento provisório não se exigem provas contundentes acerca dos fatos, mas tão somente indícios de autoria e materialidade delitiva, havendo, nos autos, fundada suspeita de cometimento pelos autuados, em conluio com terceiros ainda não identificados, do crime de latrocínio. 



    Ocorre que o crime em apuração é doloso e possui natureza grave, gerando grande repercussão social. Portanto, diante das peculiaridades e circunstâncias do caso, é alta a probabilidade de que a soltura dos autuados ponham em risco a ordem pública (art. 312, do CPP). 



    Outrossim, o presente expediente revela imputação sancionada com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, na medida em que os autuados se encontram presos pela prática, em tese, do delito de roubo qualificado pelo resultado morte (art. 157, § 3º da Lei 2.848/40). (…)



    A Constituição da Republica de 1988 assegurou a todos a inviolabilidade do direito fundamental à liberdade, mas admitiu a prisão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, nos termos do seu art. 5º, inciso LXI. 



    Assim, em consonância com o parecer ministerial, denota-se que, apesar da Certidão de Antecedentes Criminais dos acusados, à exceção de Julio César do Carmo, não consignar envolvimentos anteriores com crimes, a decretação da prisão mostra-se, no momento, a medida mais adequada, uma vez que os autuados teriam agido em conjunto, não dando à vítima a chance de se defender. 



    Logo, há indícios da alta periculosidade dos autuados, em especial, pelas circunstancias em que o crime foi praticado contra a vitima, o que induz à necessidade da custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 



    Assim sendo, a segregação cautelar revela-se necessária, no presente caso concreto, e, nesse panorama fático-jurídico, reafirmo que a decretação de medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da presença dos requisitos e hipótese de cabimento da prisão preventiva. Destarte, imperativo se faz a segregação provisória da liberdade dos autuados. 



    Esclareço, ainda, que, mesmo que o autuado possua endereço e residência fixos, não seja reincidente e nem possua maus antecedentes, é pacífico o entendimento de que as condições pessoais, por si só, não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a justifiquem, o que ocorre no caso em testilha, que se revestiu de grande gravidade concreta, o que revela a periculosidade dos flagranteados. (…)



    Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE REGINALDO RODRIGUES, JULIO CÉSAR DO CARMO, FRANCINEI JACKSON FERNANDES, FABRICIO DE ASSIS ARAÚJO, E, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA, presentes os pressupostos e os vetores dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal”.



    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há demonstração de teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 218.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, POR DUAS VEZES, E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar. 



    2. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente pelo grau de periculosidade do paciente, ‘apontado como líder de organização criminosa denominada Comando Vermelho, sem se descurar de seus narrados maus antecedentes’. Ficou registrado, ainda, que o grupo ‘opera, inclusive, um subversivo 'tribunal do tráfico' com poder para ceifar a vida de pessoas que julgam ser prejudiciais aos interesses do grupo criminoso’. 



    3. Não bastasse, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.632-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 210.700-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    Consolidado é o entendimento afirmado na jurisprudência deste Supremo Tribunal pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    11. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 



    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora